Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. DELITO PRATICADO EM GOZO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. VIOLÊNCIA EXTREMA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. CONCURSO DE PESSOAS. JURISPRUDÊNCIA. PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS. AUSENTES. SUSPENSÃO DA PENA. REQUISITOS. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial "culpabilidade" do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.

2. Há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem aplicação de fração matemática, com a devida fundamentação.

3. Em relação ao quantum diminuir ou majorar na segunda fase, do mesmo modo, inexiste critério fixado na legislação. Assim, a jurisprudência considera como aceito o aumento ou diminuição em 1/6.

4. A folha de antecedentes criminais demonstra a existência outras condenações criminais do apelante. Conforme aponta a jurisprudência, uma das condenações poderá ser utilizada para figurar como agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e as demais poderão ser valoradas como maus antecedentes.

5. O fato de o apelante ter sido absolvido do crime de corrupção de menores pelo Conselho de Sentença não desnatura o concurso de pessoas verificado quanto ao crime de homicídio, uma vez que restou devidamente comprovado o concurso de agentes.

6. Em que pese a natural violência inerente ao tipo (homicídio), no caso em apreço, os agentes utilizaram de excessiva violência, golpeando a vítima diversas vezes com pedaço de pau e chutes na cabeça, circunstância que autoriza a valoração negativa, pois se trata de elemento acidental que sobressai e extrapola a violência que é inerente tipo.

7. A testemunha afirmou em juízo que os autores estavam ameaçando as testemunhas, prova devidamente produzida sob contraditório e ampla defesa. Portanto, a fundamentação relativa à valoração negativa a título de "circunstâncias do crime" está devidamente amparada nos elementos de prova coligidos aos autos.

8. Recurso conhecido e não provido.